Tribunal: TJDFT
Processo: 0716033-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716033-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS IMPETRANTE: RITHELEY CHAENEY DE PAIVA SILVA PACIENTE: ANDERSON CARDOSO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RITHELEY CHAENEY DE PAIVA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 54.114, em favor de ANDERSON CARDOSO DA SILVA, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 16/32). Alega o impetrante haver excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que o paciente encontra-se preso há mais de 504 (quinhentos e quatro) dias, sem que a Defesa tenha dado causa à demora. Acrescenta que “no ordenamento pátrio e sabido que as prisões preventivas devem ser revistas a cada 104 dias, a última revisão da prisão preventiva do acusado ocorreu no dia 02 de fevereiro de 2022, e deveria ter sido revista dia 01/05/2022, totalizando já 93 dias sem qualquer revisão sobre a necessidade da manutenção da prisão preventiva”. Narra ainda que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, uma vez que os fatos supostamente praticados ocorreram em 2014, ou seja, não são contemporâneos à decretação da medida extrema. Além disso, sustenta que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentação adequada, em especial se considerado que o paciente possui condições pessoais favoráveis tais como residência fixa e família constituída. Por fim, aponta violação ao princípio da proporcionalidade e manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. O pedido deixou de ser apreciado em Plantão Judicial pelo e. Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira por não vislumbrar situação excepcional capaz de acarretar perecimento de direito (fls. 45/46). É o relatório. Decido. Como é sabido, o habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional que possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída do suposto constrangimento ilegal, sendo ônus da Defesa instruir a inicial com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. No caso, o impetrante é advogado particular e não acostou aos autos documentação voltada a esclarecer a dinâmica do delito e do trâmite processual a comprovar a ilegalidade da medida extrema, limitando-se a colacionar aos autos cópia da decisão que decretou a prisão preventiva e Relatório Policial incompleto. Repise-se, a instrução do habeas corpus é dever do impetrante, não cabendo ao Tribunal qualquer providência neste sentido, sob pena de ferir princípios maiores do direito processual, passando a substituir o causídico, profissional portador de conhecimento técnico suficiente para aparelhar minimamente seu pedido. Nesse sentido: A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus quando não instruído o writ com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. (HC 200627 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127 DIVULG 28-06-2021 PUBLIC 29-06-2021); A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é pacífica no sentido de que é ônus do impetrante a correta instrução do feito por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu no caso em apreço. (AgRg no RHC 147.481/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021); 1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogados regularmente inscritos nos quadros da OAB, dotados de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo. 2. Inviável a verificação de eventual ilegalidade da prisão preventiva, considerando a ausência de juntada de cópia da decisão impugnada. (Acórdão 1316331, 07513078220208070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas do impetrante, NÃO ADMITO a impetração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 20 de maio de 2022 21:49:24. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora